Tribunal: TJES
Processo: 5004057-41.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004057-41.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO EDNEI ALVES DE SOUSA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004057-41.2023.8.08.0011

RECTE.: CRISTIANO EDNEI ALVES DE SOUSA

RECDO.: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DO PACOTE TURÍSTICO. DOENÇA GRAVE. FORÇA MAIOR RECONHECIDA. CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI O REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES PELOS PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por CRISTIANO EDNEI ALVES DE SOUSA em face de

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., na qual narra a parte Autora, em síntese, ter adquirido pacote turístico junto às rés para viajar entre os dias 06 e 27 de agosto de 2022, no valor total de R$ 2.648,23, todavia, aduz que em 12 de julho de 2022, descobriu a necessidade de efetuar cirurgia, e, em 21 de julho de 2022, o requerente recebeu a triste notícia do falecimento de seu genitor, motivos pelos quais solicitou o cancelamento do pacote contratado. Entretanto, aduz que não recebeu o estorno do valor das parcelas pagas, exceto a taxa de embarque, motivo pelo qual vem a juízo requerer o ressarcimento integral da quantia paga, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7067835), o Requerido pugna, preliminarmente, pela retificação do polo passivo da demanda, fazendo constar as demandadas LFC VIAGENS E TURISMO LTDA ME e LVR TURISMO LTDA ME. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade diante da previsão contratual de multa e tarifas a serem descontadas em caso de cancelamento do pacote, sendo indevida a indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4636368)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 7067864), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

As rés apresentaram contrarrazões recursais ao ID 7067869, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se a aferir o cabimento de restituição dos valores pagos pelo autor por passagens aéreas, as quais solicitou o cancelamento, bem como cabimento de indenização a título de danos morais.

Analisando detidamente os autos, peço vênia à Ilustre sentenciante que julgou improcedente o pedido inaugural para dela discordar, por entender ser o caso de acolhimento da pretensão autoral.

Isto porque o caso presente não trata da desistência da compra das passagens aéreas, mas sim de cancelamento da compra pelo autor, diante de situação de força maior.

Explico.
Sobre o tema, prevê o art. 393 do Código Civil que "
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
".

Ademais, é certo que a Deliberação Normativa nº 161/1985 da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - EMBRATUR estabeleceu as condições gerais para operação, pelas agências de turismo, de quaisquer programas de viagens e excursões. No item 8 do Anexo I, há a indicação dos percentuais máximos de retenção dos valores pagos pelos consumidores em favor das agências contratadas, a depender da antecedência com que realizado o cancelamento, havendo expressa exclusão para as hipóteses de caso fortuito e força maior.

Assim sendo, há que se reconhecer que o caso fortuito e a força maior constituem-se eximentes legalmente admissíveis nas relações contratuais, conforme se infere da norma inscrita no art. 393, do Código Civil.

No caso, a viagem seria desfrutada pelo autor e sua família, sendo certo que o cancelamento se deu em razão do falecimento do genitor do autor poucos dias antes das férias da família (ID. 7067759), bem como de doença imprevisível que o acometeu pouco antes da data marcada para a viagem, e a necessidade de realização de cirurgia em seu joelho para normalização de seu estado de saúde (ID. 7067764).

Veja também que, conforme a jurisprudência pátria, a doença que obsta a fruição do serviço configura motivo de força maior que exime o contratante da responsabilidade pelo inadimplemento do contrato. Neste sentido:

"Prestação de serviços cruzeiro marítimo frustrado desistência às vésperas em razão do falecimento de uma das passageiras integrante da família pretensão de ressarcimento do montante desembolsado com a aquisição do pacote turístico devolução devida, descontado percentual de 20% a título de multa
cláusula que previa perda integral do valor quando o cancelamento ocorresse a menos de dez dias da partida abusividade reconhecida
precedente jurisprudencial cobertura securitária que deve se restringir à contratante filha da falecida disposição contratual expressa exegese do artigo 757 do código civil danos morais inocorrência mero descumprimento contratual sucumbência recíproca litisdenunciada que deve arcar com a sucumbênciada lide secundária ante a resistência oferecida recursos parcialmente providos." (TJ-SP - EMBDECCV: 00378203120098260554 SP 0037820-31.2009.8.26.0554, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 08/09/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2015) (grifei).

"Ação indenizatória. Prestação de serviços. Cruzeiro marítimo. Autoras que pretendem a condenação solidária das requeridas ao reembolso de 90% do preço adimplido por pacote turístico não usufruído, em razão de força maior, bem como indenização por danos morais.Sentença de parcial procedência. Apelo da ré MSC e da ré CVC. Legitimidade passiva da ré MSC. Relação jurídica que deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Art. 2º da Lei nº 8.078/90. Requerida que integra a cadeia de fornecedores de serviços. Responsabilidade solidária configurada. Preliminar afastada. Mérito.
Embarque não realizado em razão de graves problemas de saúde da genitora requerente. Fato superveniente e imprevisível.Ausência de responsabilidade do consumidor no evento.Força maior caracterizada.
Aplicação do art. 393 do Código Civil e do item 8 do Anexo I da Deliberação Normativa nº 161/1985 da EMBRATUR.
Contrato que prevê a aplicação de multa de 80% sobre o valor do pacote. Abusividade. Serviço não prestado efetivamente. Preço dos pacotes turísticos que já levam em consideração eventuais vacâncias e cancelamentos.
Incidência dos arts. 6º, incs. IV e V e 51, incs. II e IV e § 1º,inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. Autoras que comunicaram tempestivamente a agência turística para reembolso ou reagendamento da viagem.
Demora no cancelamento que não pode ser imputada às requerentes
.Devida a restituição de 90% das parcelas adimplidas, abatida a comissão de corretagem. Valor reconhecido a título de comissão de corretagem que não pode ser reduzido, sob pena de reformatio in pejus ao reduzir o montante a ser abatido do crédito das apeladas. Contudo, impossibilidade de se fixar condenação em valor certo. Autoras que necessitam comprovar e discriminar os valores adimplidos em sede de liquidação de sentença. Recursos não providos, com determinação de liquidação do saldo credor das apeladas." (TJ-SP - AC: 10143645320208260100 SP 1014364-53.2020.8.26.0100, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022) (grifei).

Desta feita, diante da incidência da excludente de força maior e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que obstam a fixação de cláusula excessivamente onerosa, como deve ser considerada aquela que autoriza a retenção da maior parte dos valores, no caso de cancelamento da viagem sem culpa do consumidor, devendo ser reconhecido o direito do autor, ora recorrente, o direito de restituição do valor integral pago pela viagem.

Ressalta-se que os riscos da atividade empresarial exercida pela empresa recorrida não podem ser repassados ao consumidor, haja vista que os valores dos pacotes já são calculados com previsão de alguns cancelamentos.

Não obstante, importa dizer que o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de reduzir ou até mesmo anular cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia paga, assim como os coloque em desvantagem exagerada (arts. 6.º, incs. IV e V e 51, incs. II e IV e § 1.º, inc. II).

Não se nega a possibilidade de imposição de cláusula penal nos contratos de compra e venda de pacotes turísticos em caso de cancelamento da viagem, dependendo da data em que é formulado o pedido de desistência, ou seja, quanto mais perto do embarque menor será o ressarcimento. Entretanto, impor aplicação de multa no percentual de 100% ao desistente sobre o valor total do pacote se revela abusiva e exagerada, de forma a dar margem ao enriquecimento sem causa da agência de turismo pela cobrança total de um serviço que não foi prestado.

Entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois o recorrente, mesmo enfrentando problema de saúde (ID. 7067764) bem como o falecimento de seu genitor (ID. 7067759) teve que lidar com a retenção indevida de valores por parte da companhia aérea, bem como todo o desgaste físico e emocional decorrente da referida situação.

Outrossim, no tocante ao dano extrapatrimonial, cabe registrar que o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Ademais, haverá fato do produto ou do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atinge sua incolumidade física ou psíquica e, neste caso, haverá danos à saúde física ou psicológica do consumidor. Em outras palavras, o defeito exorbita a esfera do bem de consumo, passando a atingir o consumidor.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrida, na medida em que
ocasionou ao recorrente fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Por fim, anoto que a responsabilidade pelo pagamento dos valores (dano material e moral) é solidária entre as requeridas, conforme CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada, para:

condenar as empresas recorridas, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$2.648,23, devidamente atualizado desde o desembolso, de acordo com critérios e índices de correção monetária disponíveis no site da Corregedoria Geral da Justiça do ES. A partir da citação, o valor deve ser remunerado tão somente pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização moral à parte Recorrente no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), remunerados a partir deste arbitramento, tão somente pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)